Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-13.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000704-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA - CPF: 403.757.060-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE CONSTATADA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ART. 8º, III, DA LEF E SÚMULA 414 DO STJ - IMPENHORABILIDADE.

1. Nas demandas de Execução Fiscal, é cabível a citação por edital depois de infrutíferas as diligências realizadas pelos correios e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, III, da Lei n.º 6.830/1980, e Súmula n.º 414 do STJ.

2. Para a configuração da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, conforme interpretação dada pelo STJ ao art. 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provenham de verba alimentar ou decorram de única reserva financeira do executado.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os autos retratam a interposição de Agravo Interno por
LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA
, por meio da Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, contra a decisão monocrática da d. Relatora originária, pela qual foi indeferido o efeito ativo que visava a suspensão do trâmite do feito executivo até o julgamento do Agravo de Instrumento (id. 155908670) interposto contra a decisão proferida
pelo Dr. Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

nos autos da Execução Fiscal n.º 1030191-24.2020.8.11.0003,
ajuizada pelo o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

pela qual foram indeferidos os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, afastando as alegações quanto à nulidade de citação e impenhorabilidade do valor bloqueado
(id. 102216728 na origem).

Nas razões do Agravo de Instrumento, o Executado aduz que não restou comprovada a viabilidade da citação por edital, pois não esgotados todos os meios possíveis para a sua localização, uma vez que poderia ter sido requerida ao Juízo a busca do seu endereço atualizado por meio de expedição de ofícios a Órgãos detentores de bancos de dados ou dos Sistemas à disposição do Poder Judiciário (
SIEL, SISBAJUD, INFOJUD
).

Sustenta, ainda, que os valores bloqueados pelo Juízo (R$ 155,85 e R$ 82,55) seriam impenhoráveis, uma vez que inferiores a 40 salários mínimos, em interpretação extensiva do entendimento firmado pelo STJ na em relação ao art. 833, X, do CPC.

Com tais argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
“
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, outras constrições indevidas em contas do agravante
”
e, no mérito, a reforma da decisão agravada, sendo declarada a nulidade da citação e determinando-se a restituição dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD.

O pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento para a suspensão do feito executivo foi indeferido em id. 155908670, nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se do dispositivo legal que, em se tratando de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando não for possível, por Oficial de Justiça ou edital. Assim,
a Lei n.º 6.830/1980
que, por ser específica, deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC),
não prevê que, para a citação via edital, seja imprescindível o exaurimento de todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada
.
(...) Além disso,
quanto à eventual

impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável
, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 854, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se observa, a prima facie, motivos para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud. Na espécie, não constato, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório. Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
liminar que visa à reforma da decisão hostilizada
.
(...)” (id. 155908670) (g.n.)

Contra esta decisão, o Agravante interpôs o Agravo Interno (id. 160048682), reiterando os argumentos traçados no Agravo de Instrumento, postulando que o Relator
“
reconsidere a decisão impugnada ou, caso não seja esse o posicionamento adotado, que leve o recurso para julgamento colegiado para que a Câmara determine a suspensão da Ação de Execução Fiscal
”
.

O
MUNICÍPIO
Agravado rebateu os argumentos do Agravante nas contrarrazões ao Agravo Interno em id. 162479695, e ao Agravo de Instrumento em id. 162479694, defendendo a manutenção das decisões agravadas, alegando, em síntese, que a citação editalícia se deu com a observância a todos os requisitos exigidos pela lei pertinente, bem como que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, além do que não há provas de que a quantia bloqueada se trata de reserva financeira do executado.

O Agravo Interno é tempestivo (id. 160117154), assim como o
Agravo de Instrumento, embora ausente certidão nesse sentido. É que, em consulta ao PJe de 1º Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro automático de ciência da decisão agravada em 03/11/2022, com prazo para manifestação até 30/01/2023, sendo que a interposição da via instrumental se deu em 20/01/2023, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5º,
c/c art. 183, ambos do CPC.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por tratar-se de Execução Fiscal na origem, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174873679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio da Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial,
LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA
pretende que seja reformada a decisão pela qual foi indeferida a pretensão deduzida em sua Exceção de Pré-Executividade, para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos da Execução Fiscal na origem.

De início, consigno que, no presente caso, a matéria deduzida no Agravo Interno é unicamente a suspensão do feito executivo na origem até o julgamento do Agravo de Instrumento, sendo que já foi oportunizada a manifestação da parte Agravada em ambos os recursos (id. 162479695 e id. 162479694), preservando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que a pretensão constante do Agravo de Instrumento não merece guarida. Vejamos.

Constou da decisão guerreada, no que pertine:

“(...) No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada. Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado. Assim,
frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia
, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização. (...) In casu,
não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado
. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial. Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita. Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade
acima identificada. (...)” (id. 102216728) (g.n.)

Pois bem.

Sabe-se nas demandas de Execução Fiscal é cabível a citação por edital depois de infrutíferas as diligências realizadas pelos correios e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/1980, que assim dispõe:

“Art. 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça

ou por edital
;

IV -
o edital de citação
será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. (...)”. (g. n.)

Como visto, da leitura da referida norma legal, extrai-se que a única exigência para se admitir a citação por edital nas Execuções Fiscais é a tentativa frustrada de citação realizada pelos Correios, nada obstando, contudo, que a parte Exequente opte pela citação também via mandado, por Oficial de Justiça, antes de requerer a citação editalícia, como vem sendo decidido pela jurisprudência pertinente à matéria.

Nessa esteira, cumpre ressaltar ainda que a Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/1980 é a que regulamenta a matéria e, portanto, trata-se de norma específica, que deve prevalecer sobre a regra geral disposta no art. 256, II, do CPC, que diz que a citação por edital somente será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

Logo, resta evidente que
a norma específica do art. 8º, III, da LEF não traz em seu bojo a necessidade de se exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço da parte executada
, razão pela qual caem por terra as alegações do Agravante nesse sentido.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.103.050/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento no sentido do
cabimento da citação editalícia nas execuções fiscais, quando frustradas as demais modalidades
, culminando na edição de seu Tema n.º 102 e Súmula n.º 414, que assim dispõe:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. (STJ, Tema 102 e Súmula 414,
Leading case
: REsp 1.103.050/BA, Relator Min.
Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009) (g. n.)

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE -
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO - ART 8º DA LEF - SÚMULA 414/STJ - ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA - SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS
- NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) Embora o Código de Processo Civil l, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256 6, § 3o o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos,
para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a
previsão do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal
.
Inteligência do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJMT. N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2022, DJe 20/12/2022) (g. n.)

No caso
sub judice
, do cotejo dos autos na origem, constata-se que foi tentada a citação do Agravante em pelo menos duas oportunidades, sendo uma por AR dos Correios
(id. 51236657)
e outra por Oficial de Justiça
(id. 62168317),
tendo ambas restado frustradas
.

Logo,
ante o insucesso das tentativas de citação pessoal, correta se revela a decisão que deferiu o pedido de citação por edital
, afixado no local de costume e publicado na forma da Lei (id. 66695594, na origem).

No que tange à alegação de
impenhorabilidade
dos valores bloqueados
nas contas bancárias do Agravante, convém destacar que não se descura que o STJ, ao interpretar o art. 833, X, do CPC, firmou posição no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que

"
é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.445.026/SP, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/09/2019, DJe 03/10/2019) (g. n.)

Entretanto,
no caso em tela
, como bem assentado pelo Juízo
a quo
,
inexiste uma prova sequer a demonstrar que os valores penhorados
, que totalizam R$ 238,40 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos),
estavam depositados
em conta bancária
com o propósito de poupar
, na medida em que a finalidade da aludida norma legal é garantir uma pequena reserva econômica à parte executada.

Destarte, como alegado pelo
MUNICÍPIO

Agravado e já decidido por este e. Sodalício,
“
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
”

(TJMT, N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/08/2020, DJe 17/08/2020)
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUTIVO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL
- ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF - APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ -
IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC) - NÃO DEMONSTRADA
- INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido. 2 - Portanto,
frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital
. 3 - Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. 4 -
Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC,
é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado
.”
(TJMT. N.U 1002707-38.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023, DJe 30/08/2023) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
- AGRAVO DESPROVIDO - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E VIA OFICIAL DE JUSTIÇA -
CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N. 6.830/80 - SÚMULA 414/STJ
- BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD - ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - NÃO COMPROVAÇÃO - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Na execução fiscal,
a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/80
. 2. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em SUA nulidade. 3
.
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (QUARENTA) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.” (TJMT. N.U 1023842-43.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023, DJe 29/09/2023) (g. n.)

Diante desse quadro, nada há que macule a decisão proferida pelo Juízo de 1ª Instância, que deve ser mantida inalterada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
interposto por
LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA
, mantendo incólume a decisão agravada, restando
PREJUDICADA
a análise do
Agravo Interno
, ante o resultado do julgamento ora proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023